Tribunal: TJDFT
Processo: 0754033-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (ATUAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA). CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis dos agravados.
2.“‘O CAGED, criado pela Lei no 4.923/1965, tem finalidade estatística e social, não servindo como ferramenta específica para localização de bens ou numerário para execução’.” (Acórdão 2036563, 0716978-68.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.